Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714875-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO GONZAGA DE JESUS RECORRIDOS: MARICELMA DE LIMA, DANIELLE MATIAS DE CARVALHO, ALLADYNO FELIX ALBUQUERQUE ANTUNES, EURIDES ALVES DE CARVALHO, DANIELE MARTINS JOSÉ SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO SOBRE A MELHOR POSSE. ÔNUS DO REQUERENTE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. O juízo considerou que o autor não comprovou a melhor posse do imóvel em discussão. Em suas razões, o recorrente alega que sofreu esbulho possessório, questiona a posse de Maricelma (requerida) e afirma que possui documentos mais idôneos do que os que foram apresentados por ela. As razões da apelação, em tese, infirmam os fundamentos da sentença. 3. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 5. A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200 e 1.204 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. (...) Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. (...) Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade." 6. Na hipótese, o instrumento particular de cessão de direitos que supostamente demonstraria a outorga da posse em favor do autor foi declarado falso pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga-DF. Por outro lado, a apelada apresentou contas de água, energia e contratos de aluguel em se nome, com datas entre 2011 e 2020. 7. No caso, autor não demonstrou sua posse. Logo, não satisfez os requisitos do art. 561, do CPC, o que impede que lhe seja deferida a ordem de reintegração em face dos ocupantes. 8. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO. 1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 2. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que o autor utilizou documento com assinatura falsificada, não demonstrou sua posse, não preencheu os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil - CPC e por isso é incabível a ordem de reintegração em face dos apelados/embargados. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 37 e 40, todos da Lei 6.766/79, defendendo que os recorridos fracionaram área rural em lotes urbanos, celebraram contratos de locação sem aprovação dos órgãos competentes, promoveram ocupação urbana em zona rural sem observância das normas urbanísticas. Aduz que a posse em loteamento não aprovado pelo poder público não gera efeitos jurídicos plenos, como direito à usucapião ou à proteção possessória; b) artigos 1.196, 1.200, 1.204, todos do Código Civil, sustentando que a ilegalidade do objeto (parcelamento irregular do solo) macula a posse, tornando-a injusta. Argumenta que a análise da justiça da posse deve considerar a sua conformidade com a ordem jurídica e não há como se falar em melhor posse quando uma delas é manifestamente ilícita; c) artigo 561 do Código de Processo Civil, afirmando que a aplicação da teoria da "melhor posse" foi equivocada, pois, em um conflito entre posse regular (do recorrente) e posse ilícita (dos recorridos), não há espaço para proteger a segunda. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a certificação de eventual caráter protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 37 e 40, todos da Lei 6.766/79, 1.196, 1.200, 1.204, todos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência e de certificação de eventual caráter protelatório do recurso, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015